Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-43.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato verbal de prestação de serviços. Serviços prestados pela autora, ainda que de forma parcial, que restaram incontroversos. Valores apurados por prova técnica não elidida. Remuneração devida. Aplicação das regras de experiência comum e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato verbal de prestação de serviços. Serviços prestados pela autora, ainda que de forma parcial, que restaram incontroversos. Valores apurados por prova técnica não elidida. Remuneração devida. Aplicação das regras de experiência comum e de experiência técnica. Inteligência do artigo 375 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005872-43.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante K-11
ENGENHARIA E ASSESSORIA S/S LTDA., é apelado THIAGO DOS SANTOS
GARDIM VIDROS ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1005872-43.2018.8.26.0003
APELANTE: K-11 ENGENHARIA E ASSESSORIA S/S LTDA.
APELADO: THIAGO DOS SANTOS GARDIM VIDROS ME
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: SAMIRA DE CASTRO LORENA
VOTO No 6128
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de
reparação de danos materiais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Contrato verbal de prestação de serviços. Serviços prestados
pela autora, ainda que de forma parcial, que restaram
incontroversos. Valores apurados por prova técnica não
elidida. Remuneração devida. Aplicação das regras de
experiência comum e de experiência técnica. Inteligência do
artigo 375 do CPC. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré K-11 Engenharia e Assessoria S/S Ltda contra a r. sentença de fls.
724/727, cujo relatório adoto, que nos autos da ação de reparação de
danos materiais ajuizada por Thiago dos Santos Gardim Vidros ME em
face da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 15.543,49, com correção monetária a
partir de janeiro de 2019 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte da
autora, deverá ela arcar com 70% das custas e despesas processuais e a
ré com 30%. Fixados honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação, cabendo 30% aos patronos da autora e 70% aos patronos da
ré.
Embargos de declaração opostos pela ré (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 3/9
731/741), que restaram rejeitados (fls. 742).
Inconformada, apela a ré (fls. 744/767),
alegando, em síntese, que a r. sentença deve ser declarada nula por
ausência de fundamentação, sustentando que não foram enfrentados os
argumentos trazidos aos autos, especialmente em relação à falta de
metodologia que sustente as conclusões do laudo. Aduz que não há
controvérsia acerca da quantidade de serviço executado pelo autor, mas
sim quanto aos valores apurados sem método pelo perito e sem nenhuma
referência. Alega que o laudo deve conter a indicação do método
utilizado, nos termos do artigo 473, III, do CPC, mas o perito estimou os
valores unitários dos serviços de estrutura e de vidros, incluindo mão de
obra e material, com base em sua experiência de mais de 35 anos na
engenharia. Sustenta que o artigo 473, § 2o, do CPC estabelece que “É
vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como
emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do
objeto da perícia.” Afirma que o trabalho pericial na área de engenharia
deve observar a regra prevista na Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT (NBR no 13.752/93), segundo a qual é possível
constatar a vedação de utilização da vasta experiência do perito como
método para a apuração de valores. Alega que as conclusões constantes
do laudo se distanciam demasiadamente da verdade real, pois os valores
apurados não condizem com o combinado entre as partes, e decorrem da
falta de metodologia e da negligência no trato dos documentos trazidos
pelas partes. Pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar
nula a r. sentença, com fundamento no artigo 93, IX, da CF, e artigo
489, § 1o, IV, do CPC, bem como para que seja anulado o laudo e
determinada a realização de nova perícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 4/9
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 768).
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
771/776).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos
materiais movida por Thiago dos Santos Gardim Vidros ME em face de
K-11 Engenharia e Assessoria S/S Ltda.
Alegou a autora que celebrou com a ré um
contrato de empreitada no valor de R$ 190.000,00, através do qual foi
contratada para prestar serviços com fornecimento de materiais na obra
do Edifício Birmann 21. Sustentou que recebeu da ré a importância de
R$ 38.000,00, a título de entrada, o que representa 20% do contrato.
Aduziu que deu início à execução de seus serviços e adquiriu produtos
para a obra no montante de R$ 94.821,57, mas a ré cancelou o contrato
de forma unilateral e arbitrária, além de ter proibido seu ingresso na
obra. Por tais razões propôs a presente demanda, requerendo a produção
de prova pericial antes da instauração do contraditório, e, ao final,
ressarcimento dos danos materiais, além dos lucros cessantes.
Foi proferida decisão excluindo de ofício o
pedido quanto aos lucros cessantes e indeferido o pedido de produção de
prova pericial antes da instauração do contraditório (fls. 114/115).
Contra referida decisão foi interposto recurso
de agravo de instrumento, que restou provido, para o fim de determinar a
nomeação de perito para a produção de prova pericial (fls. 301/305).
Foi nomeado perito para a realização da perícia
(fls. 277 e 307).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 5/9
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
312/349), alegando, em síntese, que em 11/12/2017 celebrou contrato
com o Condomínio Edifício Birmann 21, para reforma da recepção/hall
de entrada, com data final para a entrega da obra no dia 31/03/2018.
Sustentou que contratou a autora verbalmente para prestação de
“Serviços em Vidro”, divididos em cinco etapas, sendo que a autora
iniciou duas etapas, mas não concluiu nenhuma. Aduziu que foi fixado o
valor do contrato verbal em R$ 190.000,00, e para as duas etapas iniciais
foram estabelecidos 280 m2 de fornecimento e fixação de vidros, sendo
pago o valor do m2 a R$ 621,23. Declarou que pagou à autora, a título
de entrada, o valor de R$ 38.000,00, e mais R$ 7.000,00 para compra de
materiais, perfazendo o total de R$ 45.000,00. Alegou que a autora
iniciou os serviços em 02/01/2018, ficando acordado que as etapas
seriam finalizadas até o dia 14/02/2018. Sustentou que a autora deixou
de executar etapas da obra, se ausentando, atrasando ou não
comparecendo em dias e horários combinados por diversas vezes.
Afirmou que em 31/01/2018 a autora sequer havia concluído as
estruturas para fixação dos vidros brancos serigrafados. Declarou que
cobrou por diversas vezes a finalização dos serviços, mas não obteve
êxito e para não comprometer o contrato principal firmado com o
Condomínio, teve que buscar outro profissional. Sustentou que a autora
entregou apenas 18 m2 de vidros brancos serigrafados do total de 280
m2 para o qual foi contratada. Aduziu que diante do descumprimento
por parte da autora, se viu obrigada a rescindir o contrato verbalmente,
além de firmar um novo contrato com outro profissional, visando
resguardar o contrato principal da obra. Juntou documentos (fls.
361/446).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 6/9
A autora se manifestou em réplica (fls.
453/461).
Laudo pericial juntado às fls. 490/571, com
esclarecimentos prestados pelo perito às fls. 594/608 e fls. 698/708.
Manifestação das partes sobre o laudo, bem
como sobre os esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 577/582,
583/586, 611/627, 694, 711 e 712/723).
Nesse contexto sobreveio a r. sentença
hostilizada, que julgou parcialmente procedente o pedido.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início impende registrar que não há que se
falar em nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.
As razões que levaram ao convencimento do d.
juízo a quo pela procedência parcial do pedido foram devidamente
expostas na r. sentença.
O acolhimento dos valores apontados no laudo
pericial, apesar da discordância da ré, não significa ausência de
fundamentação.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao
artigo 93, IX, da CF, ou artigo 489, § 1o, IV, do CPC, posto que
suficientes os argumentos lançados pelo Digno Juízo a quo, que
justificou sua convicção.
No caso, não há controvérsia acerca do
contrato verbal entabulado entre as partes, nem mesmo quanto aos
serviços prestados de forma parcial pela autora.
O inconformismo da ré se fixa basicamente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 7/9
alegação de falta de metodologia do perito judicial para apuração dos
valores unitários dos serviços de estrutura e de vidros.
Segundo se depreende dos autos as partes
entabularam contrato verbal, no qual a autora foi contratada pela ré para
prestação de “serviços em vidro”, pelo valor de R$ 190.000,00 (fls.
21/24 e 373).
A autora executou apenas parte do serviço
contratado e o contrato foi rescindido pela ré em razão do
descumprimento do prazo pela autora.
Como a autora já havia concluído parte da
instalação de vidro e da estrutura metálica foi deferida a produção de
prova pericial para o fim de verificar quais serviços foram realizados,
inclusive proporção da obra executada, quantidade de produtos
adquiridos e efetivamente instalados na obra (fls. 277).
O laudo pericial foi apresentado (fls. 490/571),
concluindo o perito que a autora possui um saldo credor no valor de R$
15.543,49 (fls. 567).
O perito apurou os valores unitários para cada
serviço (fls. 527) de acordo com a planilha apresentada pela ré (fls. 373)
e esclareceu que “para fixação dos vidros brancos serigrafados extra
clear 8 mm no hall principal e no hall dos elevadores nos moldes
apresentados no projeto arquitetônico, inicialmente era necessária a
execução da estrutura metálica que dá suporte para a sustentação dos
vidros, composta de tubos metálicos, parafusos, buchas, etc.” (fls. 527)
Esclareceu ainda que “Finalizada a estrutura
metálica, era necessária a colagem de fitas dupla face de alta
resistência no corpo dos tubos metálicos. Por fim, os vidros eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 8/9
sobrepostos às fitas para sua total fixação. Já para o painel central, os
vidros seriam fixados por meio de pilaretes de aço inox junto à estrutura
de madeira do próprio painel. Para a instalação do vidro incolor do
guarda-corpo, estes seriam fixados através de suportes de ligação
existentes nas barras metálicas que compõem o corrimão.” (fls.
527/528)
O contrato entabulado entre as partes fixou o
valor total dos serviços sem individualizar os serviços de instalação de
estrutura metálica e de vidros (fls. 373).
Dessa forma, considerando a necessidade de se
apurar de forma quantitativa os serviços executados pela autora, o perito
estimou os valores unitários dos serviços de estrutura e de vidros (fls.
528).
O método utilizado pelo perito para apuração
dos preços unitários foi descrito nos esclarecimentos prestados (fls. 602
e fls. 702/703).
A simples discordância da ré com os valores
apurados não significa falta de metodologia.
Além disso, a ré nada apresentou para
demonstrar que os valores apurados pelo perito destoam da média
cobrada no mercado.
A utilização do preço por m2 indicado pela ré
na planilha de fls. 373 não se justifica, tendo em vista que fixado o valor
total dos serviços sem individualizar os serviços de instalação de
estrutura metálica e de vidros.
E, nesse ponto, o perito esclareceu que “A
perícia teve de diferenciar os valores unitários para estrutura e vidros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005872-43.2018.8.26.0003 VOTO No 6128 9/9
em razão da execução parcial dos serviços pela Requerida. Em alguns
locais foram executados somente a estrutura, já em outros foi executada
a estrutura e vidros.” (fls. 603/604)
Portanto, a apuração dos valores unitários era
mesmo necessária, não havendo qualquer irregularidade no laudo
apresentado.
No mais, vale anotar que a experiência
adquirida pelo perito após anos de atuação não se trata de opinião
pessoal.
Incide, no caso, por analogia, o disposto no
artigo 375 do CPC, que estabelece a aplicação de regras de experiência
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
e, ainda, as regras de experiência técnica.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
tal como proferida.
Por fim, majoro os honorários advocatícios em
favor do patrono da autora de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a
proporção fixada em primeiro grau.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator